Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005355-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE ELETRÔNICA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa do PROCON inscrita em dívida ativa, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, afastando a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se crédito não tributário, decorrente de multa administrativa e inscrito em dívida ativa, submete-se aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível a extinção ou suspensão da execução fiscal em razão da homologação do plano recuperacional.

III. Razões de Decidir

3.
O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 exclui expressamente as execuções fiscais dos efeitos da recuperação judicial, independentemente da natureza do crédito executado.

4.

A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) confere tratamento uniforme aos créditos inscritos em dívida ativa, abrangendo tanto os de natureza tributária quanto não tributária, sem distinção quanto ao regime de cobrança.

5.

Os arts. 5º e 29 da Lei n. 6.830/1980 afastam a submissão da cobrança da dívida ativa ao concurso de credores, reforçando a autonomia da execução fiscal em relação ao juízo universal.

6.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a natureza tributária ou não tributária do crédito é irrelevante para fins de sua não sujeição ao plano de recuperação judicial.

7.

A exceção de pré-executividade não comporta análise de matéria fática complexa sem prova pré-constituída, conforme Súmula 393 do STJ.

8.

A competência do juízo da recuperação judicial limita-se à substituição de atos constritivos sobre bens essenciais, mediante cooperação jurisdicional, sem impedir o regular prosseguimento da execução fiscal.

9.

A ausência de demonstração de constrição ilegal ou de afronta concreta à competência do juízo recuperacional afasta a pretensão de suspensão ou extinção da execução.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Créditos inscritos em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. A execução fiscal prossegue normalmente durante a recuperação judicial, ressalvada a competência do juízo recuperacional para substituir constrições sobre bens essenciais. 3. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matéria fática sem prova pré-constituída.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei n. 6.830/1980, arts. 4º, § 4º, 5º e 29; CTN, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.404.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela pessoa jurídica, IGB Eletrônica S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0036012-58.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A Agravante sustenta que o crédito inscrito em dívida ativa, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, possui natureza não tributária, por se tratar de multa administrativa aplicada pelo PROCON, e por essa razão estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, uma vez que se trata de crédito existente antes do pedido de recuperação judicial.

Argumenta que apenas créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, enquanto créditos não tributários, ainda que cobrados por execução fiscal, devem ser habilitados no juízo recuperacional e pagos conforme o plano aprovado.

Afirma que permitir o prosseguimento da execução fiscal e eventual constrição patrimonial violaria o princípio da preservação da empresa e poderia gerar favorecimento indevido de credores, além de contrariar o regime concursal previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Sustenta também que o próprio plano de recuperação judicial prevê o tratamento das dívidas fiscais federais, estaduais e municipais, com parcelamento e equalização do passivo fiscal, circunstância que reforça a necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação.

Afirma que há decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial reconhecendo que créditos decorrentes de multas administrativas do PROCON possuem natureza concursal e devem se submeter ao plano de recuperação judicial, devendo os entes públicos promover a habilitação do crédito no processo recuperacional, e não prosseguir com execuções fiscais autônomas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que eventual constrição patrimonial deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial e para determinar a extinção da execução fiscal por perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, requer a suspensão da execução fiscal e a vedação de atos constritivos contra o patrimônio da empresa, em razão da incompetência do juízo da execução para deliberar sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial.

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357364852).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, IGB Eletrônica S.A., insurge-se contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0036012-58.2010.8.11.0041 em face de IGB Eletrônica S.A. (atual denominação de Gradiente Eletrônica S/A), visando à cobrança de crédito não tributário inscrito em dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O crédito executado encontra-se representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20108358, com valor original de R$ 11.943,05, regularmente inscrito em dívida ativa, acrescido de juros, atualização monetária e encargos legais.

Citada, a Executada, opôs Exceção de Pré-executividade, sustentando que o crédito executado, decorrente de multa administrativa e constituído antes do pedido de recuperação judicial, submete-se aos efeitos do plano recuperacional, devendo ser habilitado no juízo universal, e não cobrado por execução fiscal autônoma.

Afirmou que o próprio juízo da recuperação judicial já reconheceu a natureza concursal das multas do PROCON, sendo vedadas constrições patrimoniais em execuções individuais.

Subsidiariamente, argumentou que o plano de recuperação prevê forma de pagamento e garantia das dívidas fiscais, razão pela qual o crédito do Estado encontra-se assegurado.

Ao final, requereu a extinção da execução fiscal ou, alternativamente, sua suspensão com reconhecimento da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial.

A Magistrada singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, conforme trecho da decisão a seguir transcrito:

“[...] Quanto ao pedido do excipiente
IGB ELETRONICA S.A
para extinção da execução fiscal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do Tema Repetitivo nº 987, determinou a suspensão em todo o território nacional dos processos que versassem sobre a ‘possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal’.

Ocorre que em 23 de junho de 2021, a 1ª Seção do STJ determinou a remoção da submissão do Recurso Especial n. 1.694.261/SP ao regime dos recursos repetitivos, cancelando o Tema Repetitivo n. 987.

A decisão fundamentou-se na Lei n. 14.112/2020, que, entre outros, atualizou a legislação referente à recuperação judicial, incluindo, em especial, o § 7º-B, no art. 6º, da Lei n. 11.101/2005:

‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.’

Do dispositivo acima, extrai-se que:

a) as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial;

b) o juízo da execução fiscal é competente para a realização de atos de constrição em face de bens da empresa em recuperação judicial;

c) quando recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, é de competência do juízo da recuperação, em cooperação com o juízo da execução fiscal, a substituição da penhora.

[...]

Em que pese se tratar de multa administrativa, o fato do débito estar inscrito em dívida ativa impede o seu tramite pelo Juízo universal, vejamos:

[...]

Em assim sendo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução. [...]”. .” (Id. 187183292 dos autos de origem – negrito do original).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica, IGB Eletrônica S.A. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal restringe-se à verificação da possibilidade de o crédito executado, consistente em multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública, ser submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora, bem como à eventual extinção da presente execução fiscal em razão de suposta novação decorrente da homologação do plano recuperacional.

Vê-se que a empresa executada encontra-se em processo de recuperação judicial desde 27 de abril de 2018, tendo seu plano de recuperação homologado em 11 de dezembro de 2019.

Durante o curso processual, sobreveio o falecimento do seu representante legal, circunstância que ensejou a necessidade de adequação do polo passivo da demanda executiva.

A controvérsia central reside na seguinte definição: se créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa submetem-se aos efeitos da recuperação judicial.

A Recorrente sustenta que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter administrativo e não tributário, razão pela qual deveria integrar o plano de recuperação judicial.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na legislação aplicável, tampouco na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Explico.

O artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que:

"
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
".

A norma refere-se genericamente às "
execuções fiscais
", sem estabelecer distinção baseada na natureza material do crédito executado.

Vê-se, portanto, que o dispositivo trata do instrumento processual utilizado pela Fazenda Pública para cobrança de seus créditos, independentemente de sua classificação como tributário ou não tributário.

Essa interpretação é reforçada pela redação do § 4º, do artigo 4º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

O referido dispositivo estabelece que “
a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”, estendendo expressamente aos créditos não tributários às prerrogativas conferidas aos créditos tributários pelos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.

A Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer diferenciação entre créditos tributários e não tributários quanto ao procedimento de cobrança ou aos efeitos da recuperação judicial.

Pelo contrário, os artigos 5º e 29 da Lei n. 6.830/1980 determinam que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores nem à habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, utilizando terminologia ampla que abrange tanto créditos tributários quanto não tributários.

A interpretação lógico-sistemática das normas aplicáveis converge para a conclusão de que, independentemente de sua classificação como tributária ou não tributária, o crédito objeto de execução fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial.

O artigo 187 do Código Tributário Nacional (CTN), embora trate especificamente dos créditos tributários, deve ser compreendido em conjunto com as demais disposições legais que regem a matéria, notadamente, a Lei de Execução Fiscal e a própria Lei de Recuperação Judicial e Falência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.931.633/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma assentou que:

“a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante”. (STJ - REsp: 1931633 GO 2020/0200214-3, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

No mesmo sentido, a Corte superior julgou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA. NÃO SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 1 .931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2404662 GO 2023/0223778-2, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Portanto, a alegação da Agravante, de que o plano de recuperação judicial contempla o tratamento de dívidas fiscais, não possui o condão de alterar o quadro normativo e jurisprudencial ora delineado.

Frise-se que os trechos, supostamente referentes ao plano de recuperação judicial, colacionados na peça de Exceção de Pré-executividade oposta pelo Recorrente, contemplam apenas compromissos genéricos para quitação de dívidas fiscais, sem qualquer detalhamento específico relacionado ao débito executado pelo Agravado, que seja capaz de indicar sua efetiva forma de pagamento ou a adesão do ente público ao referido plano.

Ademais, a análise da adequação do plano recuperacional para fins de adimplemento da dívida fiscal em execução configura matéria de fato que nem sequer restou integralmente demonstrada por meio de prova pré-constituída, tornando inadequada a utilização da via da exceção de pré-executividade para tal finalidade, consoante orientação consolidada pelo Enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna-se que a única ressalva prevista no ordenamento jurídico diz respeito à competência do Juízo Recuperacional para substituir atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, de modo que essa substituição deve ser implementada por meio de cooperação entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial, preservando-se as respectivas competências até que o processo de soerguimento esteja definitivamente encerrado.

No caso dos autos, a Agravante não declina qualquer medida específica adotada pelo Juízo da execução fiscal que denote eventual inobservância à disciplina legal ou que configure ameaça concreta à competência fiscalizatória do Juízo Recuperacional.

Vê-se que a decisão impugnada limitou-se a reconhecer a competência do Juízo executivo para realizar atos de constrição, ressalvando expressamente a possibilidade de substituição da penhora quando necessária à preservação da atividade empresarial.

Dessarte, não subsiste equívoco algum na decisão recorrida ao recusar a sujeição do crédito à recuperação judicial, tendo em vista que a natureza administrativa do valor devido ao ente público não altera sua classificação como crédito inscrito em dívida ativa, nem afasta a aplicação das normas especiais que regem sua cobrança.

Desta feita, a manutenção da execução fiscal encontra amparo legal e jurisprudencial, não restando evidenciada qualquer violação aos princípios que informam o instituto da recuperação judicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela IGB Eletrônica S.A, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026